Tribunal: TJSP
Processo: 2134679-39.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Penhora – Quotas societárias – Admissibilidade - Liquidação.

1 - É possível penhorar quotas de sócio de sociedade limitada para o pagamento de dívidas pessoais, uma vez que a alienação delas não fere a relação de confiança (affectio societatis), eis que não enseja, necessariamente, a inclusão de novo sócio.

2 - Incidente constrição judicial sobre quotas societárias impõe-se a observância do

Ementa:
Penhora – Quotas societárias – Admissibilidade - Liquidação.

1 - É possível penhorar quotas de sócio de sociedade limitada para o pagamento de dívidas pessoais, uma vez que a alienação delas não fere a relação de confiança (affectio societatis), eis que não enseja, necessariamente, a inclusão de novo sócio.

2 - Incidente constrição judicial sobre quotas societárias impõe-se a observância do disposto no artigo 861 e incisos do CPC/2015 e dos artigos 1.026 a 1.031 do Código Civil.

Recurso não provido. Prejudicados os embargos de declaração.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000142976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2134679-39.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante DENIS WILLIAM REGINALDO DA CONCEIÇÃO, é embargado
BANCO SANTANDER S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado os
embargos declaratórios. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA
ROCHA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ITAMAR GAINO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2134679-39.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 41755a
2
Embargos de Declaração Cível no 2134679-39.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Denis William Reginaldo da Conceição
Embargado: Banco Santander S/A
Interessado: Technophile Soluções Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 41755a
Penhora – Quotas societárias – Admissibilidade -
Liquidação.
1 - É possível penhorar quotas de sócio de sociedade
limitada para o pagamento de dívidas pessoais, uma vez
que a alienação delas não fere a relação de confiança
(affectio societatis), eis que não enseja, necessariamente, a
inclusão de novo sócio.
2 - Incidente constrição judicial sobre quotas societárias
impõe-se a observância do disposto no artigo 861 e incisos
do CPC/2015 e dos artigos 1.026 a 1.031 do Código Civil.
Recurso não provido. Prejudicados os embargos de
declaração.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em ação de execução de título executivo extrajudicial, acolheu
pedido de penhora de cotas sociais.
Segundo o recorrente, não há qualquer ato ordinatório
ou despacho determinando a intimação do agravante e inadmissível a
penhora de quotas por dívida particular do sócio. Ademais, os parcos
usufrutos obtidos são a fonte de renda do agravante, de modo que não se
trata de penhora de quotas sociais, mas de verba alimentar, que é
impenhorável nos termos do artigo 833, inciso IV do Código de Processo
Civil.
Indeferido pedido de atribuição de efeito suspensivo, o
recurso foi bem processado, com resposta do recorrido.
Em face do indeferimento do pedido de antecipação de
tutela recursal, o recorrente interpôs recurso de embargos de declaração.
É o relatório.
I
Estando o agravo de instrumento pronto para
julgamento, o recurso de embargos de declaração, acima mencionado, está
prejudicado, já que a decisão que viesse a ser proferida pela turma
julgadora, mantendo o indeferimento do pedido de antecipação de tutela
recursal ou reformando tal decisão, de modo algum poderia contrariar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2134679-39.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 41755a
3
que, no mesmo ato, por ela fosse proferida sobre o mérito do agravo de
instrumento.
Aliás, de caso análogo, veiculado no Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento dos Embargos de declaração no Recurso
Especial no 1.527.246/SP, de relatoria do Ministro Humberto Martins e
publicado no Diário de Justiça eletrônico de 16 de maio de 2015, extrai-se:
“Impõe-se observar que é desnecessária e inadequada
a oposição dos embargos declaratórios para atribuição de efeito suspensivo
ativo ao recurso especial já julgado” (EDcl no REsp 1.307.532/RJ, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
28/05/2013, DJe 04/06/2013).
II
A circunstância de o devedor não ter sido
previamente intimado a se manifestar acerca do pedido de penhora de
quotas sociais não implica decisão surpresa, uma vez que a prerrogativa de
escolha de bens a serem penhorados passou do devedor para o credor.
Além disso, a penhora de quotas de sociedade
encontra previsão no inciso IX, do artigo 835 do Código de Processo Civil.
III - No julgamento do Agravo Regimental em Agravo
em Recurso Especial no 231.266/SP, de relatoria do Ministro Sidnei Beneti
e publicado no Diário de Justiça eletrônico de 10 de junho de 2013, o
Superior Tribunal de Justiça registrou:
Esta Corte já firmou entendimento que é possível a
penhora de quota social, inclusive, a previsão contratual de proibição à livre
alienação das quotas de sociedade de responsabilidade limitada não
impede a penhora de tais quotas para garantir o pagamento de dívida
pessoal de sócio. Isto porque, referida penhora não encontra vedação legal
e nem afronta o princípio da affectio societatis, já que não enseja,
necessariamente, a inclusão de novo sócio.
No
mesmo
sentido:
STJ-Agravo
Regimental no
Recurso Especial no 1.221.579/MS, rel. Min. Maria isabel Gallotti, DJe de
04/03/2016.
Por outro lado, dispõe o art. 861, do novo CPC:
“Art. 861. Penhoradas as quotas ou as ações de sócio
em sociedade simples ou empresária, o juiz assinará prazo razoável, não
superior a 3 (três) meses, para que a sociedade:
I - apresente balanço especial, na forma da lei;
II - ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios,
observado o direito de preferência legal ou contratual;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2134679-39.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 41755a
4
III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das
ações, proceda à liquidação das quotas ou das ações, depositando em
juízo o valor apurado, em dinheiro.
§ 1o. Para evitar a liquidação das quotas ou das ações,
a sociedade poderá adquiri-las sem redução do capital social e com
utilização de reservas, para manutenção em tesouraria.
§ 2o. O disposto no caput e no § 1o não se aplica à
sociedade anônima de capital aberto, cujas ações serão adjudicadas ao
exequente ou alienadas em bolsa de valores, conforme o caso.
§ 3o. Para os fins da liquidação de que trata o inciso III
do caput, o juiz poderá, a requerimento do exequente ou da sociedade,
nomear administrador, que deverá submeter à aprovação judicial a forma
de liquidação.
§ 4o O prazo previsto no caput poderá ser ampliado
pelo juiz, se o pagamento das quotas ou das ações liquidadas:
I - superar o valor do saldo de lucros ou reservas,
exceto a legal, e sem diminuição do capital social, ou por doação; ou
II - colocar em risco a estabilidade financeira da
sociedade simples ou empresária.
§ 5o Caso não haja interesse dos demais sócios no
exercício de direito de preferência, não ocorra a aquisição das quotas ou
das ações pela sociedade e a liquidação do inciso III do caput seja
excessivamente onerosa para a sociedade, o juiz poderá determinar o leilão
judicial das quotas ou das ações.”
Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves
leciona:
“Nos termos do art.861 do Novo CPC, havendo
penhora de cotas ou ações de sócio em sociedade simples ou empresaria,
o juiz fixará um prazo não superior a 3 (três) meses para que a sociedade
apresente balanço especial na forma da lei, ofereça as cotas ou ações aos
demais sócios, observando o direito de preferência legal ou contratual e,
não havendo interesse dos sócios na aquisição, proceda à liquidação das
cotas ou ações, depositando em juízo e em dinheiro o valor apurado.
A segunda novidade do dispositivo fica por conta da
possibilidade de liquidação das cotas ou ações penhoradas, uma vez que
os sócios não devedores já tinham preferência na adjudicação das cotas
sociais do sócio devedor (art. 685-A, § 4o, do CPC/73) (STJ, 3a Turma,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2134679-39.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 41755a
5
REsp 1.278.715/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11/06/2013, DJe
18/06/2013).
A
liquidação
poderá
ser
conduzida
por
um
administrador judicial, desde que nesse sentido seja requerido pelo
exequente ou pela sociedade, que deverá submeter à aprovação judicial, a
forma de liquidações (art. 861, § 3o, do Novo CPC).
Apesar de o caput do artigo ora comentado prever um
prazo não superior a 3 meses, no caso de liquidação das cotas e ações o §
4o permite um prazo superior, desde que (I) o pagamento nessas
circunstâncias supere o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a
legal, e sem diminuição do capital social, ou por doação ou (II) coloque em
risco a estabilidade financeira da sociedade.
Há uma alternativa à liquidação prevista no art. 861, §
1o, do Novo CPC: a aquisição das cotas ou ações pela própria sociedade,
sem redução do capital social e com utilização de reservas, para
manutenção em tesouraria.
Apesar de tantas especialidades, não está descartada
a possibilidade de alienação pela via tradicional do leilão público. Nesse
sentido, o art. 861, § 5o, ao prever essa forma tradicional de expropriação
na hipótese de não haver aquisição pelos sócios não devedores nem pela
sociedade e a liquidação se mostra excessivamente onerosa para a
sociedade”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, artigo por
artigo, JusPodivm, p. 1.367/1.368)
José Miguel Garcia Medina ensina:
“Assim, no caso de penhora de quotas de sociedade
empresária, deverão as mesmas ser liquidadas, observando-se o que
dispõem o art. 861 do CPC/2015 e os arts. 1026 e 1031 do CC.
Não incide o procedimento descrito no art. 861 do
CPC/2015 em se tratando de penhora de ação de sociedade anônima de
capital aberto, podendo, nesse caso, o exequente adjudicar a ação ou
requerer sua alienação em bolsa de valores (§ 2o do art. 861 do CPC/2015).
Realizada a penhora, a sociedade é intimada para
apresentar balanço especial (cf. art. 1031, caput, do CC e art. 861, I, do
CPC/2015) e oferecer a quota aos demais sócios, para que estes,
querendo, exerçam direito de preferência (cf. art. 861, II, do CPC/2015).
A própria sociedade poderá adquirir as quotas, nos
termos do § 1o do art. 861 do CPC/2015. Caso isso não ocorra, a sociedade
realizará a liquidação e pagamento (art. 861, III, do CPC/2015, e arts.
1.026, parágrafo único e 1.031, § 2o, do CC).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2134679-39.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 41755a
6
A sociedade terá três meses, contados da intimação,
para proceder nos termos referidos (os arts. 1.026, parágrafo único e 1.031,
§ 2o, do CC referem-se ao prazo de noventa dias, mas, como nos prazos
processuais estabelecidos em dias contam-se apenas os dias úteis, optou o
legislador, no art. 861 do CPC/2015, pela indicação do prazo em meses),
mas o prazo poderá ser ampliado pelo juiz, se presente uma das situações
previstas no § 4o do art. 861 do CPC/2015.
Sendo
a
liquidação
excessivamente
onerosa
à
sociedade, só então se determinará o leilão judicial das quotas ou ações
(cf. § 5o do art. 871 do CPC/2015). Cf. também o art. 876, § 7o, do
CPC/2015”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Revista
dos Tribunais, p. 1.161/1.162).
Por fim, considerando que a quota compõe o
patrimônio do sócio, inexiste razão para falar-se em desconsideração da
personalidade jurídica.
Além disso, não há comprovação de que o rendimento
gerado ostente natureza alimentar, ou seja, que se destine ao sustento do
devedor e de sua família.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
restando prejudicados os embargos declaratórios.
ITAMAR GAINO
Relator